Tribunal: TJES
Processo: 5006176-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006176-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTIANE COUTINHO DOS PASSOS

AGRAVADO: FF VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AFASTAM A HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por pessoa física contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, formulado nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de empresa vendedora de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão da gratuidade de justiça; (ii) verificar se a recorrente comprovou a existência de incapacidade financeira para suportar os custos do processo, conforme exigido pela legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada quando existirem elementos concretos nos autos que apontem em sentido contrário.

4. A análise da documentação revela incompatibilidade entre a condição financeira da agravante e a alegação de hipossuficiência, considerando o pagamento à vista de R$ 32.900,00 na compra de veículo e a existência de saldo bancário superior a R$ 13.000,00.

5. O valor da fatura do cartão de crédito não comprova, por si só, insuficiência econômica, especialmente diante do saldo disponível.

6. A presunção de hipossuficiência foi legitimamente afastada com base em dados objetivos e suficientes extraídos dos próprios documentos apresentados pela recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada com base em elementos objetivos constantes dos autos.

2. O pagamento à vista de valor expressivo na aquisição de bem e a existência de saldo bancário significativo são indicativos de capacidade financeira, autorizando o indeferimento da justiça gratuita.

3. A concessão do benefício exige prova da real impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo da subsistência própria ou de sua família.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 5005725-17.2022.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 2022;
TJES, Apelação Cível nº 0012714-08.2015.8.08.0021, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 20.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Cristiane Coutinho dos Passos contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de FF Veículos Ltda, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Em sua razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que (a) preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça, sendo pessoa hipossuficiente conforme declarado nos autos; (b) exerce atividade informal como vendedora ambulante, comercializando bens de baixo valor; (c) alienou o único veículo que utilizava para trabalho como parte do pagamento do bem objeto da lide; (d) não possui renda tributável, conforme declaração emitida pela Receita Federal; e (e) a negativa do benefício compromete o seu acesso à Justiça, razão pela qual requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o
pedido de efeito suspensivo.
(id. 13919214)

Contrarrazões não ofertadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de dezembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de FF Veículos Ltda, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 13919214, invocando-as para fundamentar o não provimento do presente recurso.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que, contudo, constitui presunção relativa, cabendo ao magistrado, diante dos elementos constantes nos autos, verificar se há motivos suficientes para afastá-la. Essa avaliação pode se dar inclusive de ofício e deve estar fundamentada em dados concretos que demonstrem a não ocorrência da alegada hipossuficiência.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido em sede de apelação . O agravante sustenta que a declaração de insuficiência financeira apresentada seria suficiente para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples declaração de insuficiência de recursos seria suficiente para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o recorrente comprovou os pressupostos legais para o deferimento do benefício . III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, mas pode ser afastada quando há elementos nos autos que indiquem capacidade econômica do requerente. O agravante não juntou documentação adicional que comprovasse sua alegada insuficiência de recursos, conforme solicitado pelo juízo de origem. O recorrente exerce cargos de relevância, sendo diretor financeiro em associação e engenheiro civil, o que é incompatível com a alegada hipossuficiência . A contratação de advogado particular, embora não constitua motivo suficiente para o indeferimento da gratuidade, pode ser considerada em conjunto com outros elementos probatórios para demonstrar capacidade econômica. A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos para custear as despesas do processo, sob pena de prejuízo ao próprio sustento ou da família do postulante ao benefício, conforme o art. 5º, LXXIV, da CF/88, e o art. 98 do CPC, o que não ocorreu no caso . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão do benefício de gratuidade de justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos para custear as despesas do processo, sob pena de prejuízo ao próprio sustento ou da família do postulante ao benefício, podendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira ser afastada diante de elementos que indiquem a capacidade econômica do requerente. A contratação de advogado particular, quando analisada em conjunto com outros fatores, pode corroborar o afastamento da presunção de hipossuficiência da pessoa física . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5005725-17 .2022.8.08.0000, Rel . Des. Luiz Guilherme Risso, j. 2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00127140820158080021, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação 20/09/2024)

No caso, constato a existência de elementos contrários à alegada hipossuficiência.

Da narrativa da petição inicial, verifica-se que a ora agravante pretende a rescisão do contrato de compra e venda de veículo celebrado com a recorrida. Ainda que se trate de automóvel popular do ano de 2014, é certo que a ora agravante reconhece que pagou à vista o valor de R$ 32.900,00 (trinta e dois mil, novecentos reais), via pix.

Soma–se a isso a existência de saldo de mais de R$ 13.000,00 (treze mil reais) em sua conta-corrente, como se extrai dos extratos bancários apresentados perante o juízo originário.

Além disso, tal como reconhecido pelo magistrado de 1º grau, “
a fatura do cartão de crédito no valor de R$ 2.135,16, embora representativa, não é suficiente para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, considerando o saldo existente.
”.

Assim, verifica-se que os elementos dos autos revelam situação financeira incompatível com o perfil de beneficiário da gratuidade da justiça traçado na legislação processual, indo de encontro à insuficiência econômica alegada.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.